Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700244-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MÁRCIO FELIPE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 2. No caso dos autos, verifica-se que o valor consolidado, em 14/10/2021, foi de R$7.164,32 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, inferior ao montante previsto no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, bem como o estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 904/2015. Logo, deve ser mantida a decisão de arquivamento. 3. Acerca da impossibilidade de determinação de arquivamento provisório antes da citação, por ser o aludido ato processual pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, importa esclarecer que a parte devedora foi regularmente citada em 5/6/2013, com respectivo AR juntado aos autos em 19/8/2013. 4. Portanto, equivoca-se o Distrito Federal quanto ao ponto, porque já cumprido o ato processual requerido, apesar da inércia da parte ré. Acrescenta-se, por oportuno, que foram promovidas diligências na busca de numerário, tais como bloqueio eletrônico e busca de imóveis (ID 45336839, p. 16-35), mas todas sem resultado positivo. 5. Desde 2015 não se identificava atuação do Distrito Federal para atingir o patrimônio do devedor. Apenas após a decisão de arquivamento provisório o Distrito Federal se manifestou nos autos, requerendo sua revisão, mas sem indicar qualquer diligência objetivando a quitação da dívida tributária. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40 da Lei 6.830/80 e 797 do CPC, ao determinar o arquivamento de uma execução fiscal antes de cumprir a regra preambular exigida pelo legislador federal, qual seja, a de suspender o curso da ação de cobrança. Aduz que a determinação de arquivamento de uma execução fiscal antes da sua suspensão temporária não favorece ao executado, ao contrário tira deste a possibilidade de saldar sua dívida fiscal e resolver definitivamente o seu problema com o respectivo Fisco. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/80 e 797 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Acerca da citação ser pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, de tal modo que o arquivamento provisório não poderia ocorrer sem a sua efetivação, importa esclarecer que a parte devedora foi regularmente citada em 5/6/2013, com respectivo AR juntado aos autos em 19/8/2013. Portanto, equivoca-se o Distrito Federal quanto ao ponto, porque já cumprido o ato processual requerido, apesar da inércia da parte ré. Acrescenta-se, por oportuno, que foram promovidas diligências na busca de numerário, tais como bloqueio eletrônico e busca de imóveis (ID 45336839, p. 16-35), mas todas sem resultado positivo. Desde 2015 não se identificava atuação do Distrito Federal para atingir o patrimônio do devedor. Apenas após a decisão de arquivamento provisório o Distrito Federal se manifestou nos autos, requerendo sua revisão, mas sem indicar qualquer diligência objetivando a quitação da dívida tributária.” (ID 32273423 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital no 904/2004), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030